Tribunal: TJDFT
Processo: 0734240-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0734240-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL APARECIDA GARCIA OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raquel Aparecida Garcia Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 169278613 do processo n. 0731571-70.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação conhecimento ajuizada pela agravante contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, declarou, de ofício, sua incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Franca/SP. 2. A agravante pleiteia, em seu recurso (ID 50281514), a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Registre-se que o pedido, também formulado na petição inicial, ainda não foi analisado pelo r. Juízo de origem. Embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, não se pode olvidar que essa presunção é relativa e que o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, a agravante apresentou alguns documentos a fim de fundamentar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Referidos documentos consistem em declaração de hipossuficiência financeira, declaração de isenção de declaração de imposto de renda e carteira de trabalho digital (IDs 166927986, 166927987 e 166927989). Da análise da CTPS Digital da agravante/autora, verifica-se que a última anotação, na qual consta a indicação de ocupação como “preparadora de calçados”, refere-se a vínculo empregatício que se encerrou em 24/12/2022 (ID 166927989). Na petição inicial, a agravante/autora qualifica-se como bombeira, o que indica que sua capacidade financeira pode ter sido elevada desde o último vínculo trabalhista anotado na CTPS, encerrado há aproximadamente 8 (oito) meses. Assim, constatada a existência de elementos que sinalizam a falta dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, necessária a intimação da agravante para a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 3. Diante do exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a situação fática que justifique a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (contracheque atualizado, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais) ou, facultativamente, recolher o preparo, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora